Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720357-93.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PABLO MESQUITA GOMES RECORRIDOS: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., BRUNO SILVA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CDC. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. COTA DE CONSÓRCIO. CESSÃO. ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. NEGATIVA. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ABUSIVO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO AUTOR EM CADASTRO INTERNO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. RESPONSABILDIADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente se considerar que, no que tange à prova documental, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, conforme disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90). 3. Para a incidência dos arts. 9o e 10 do CPC (princípio da não surpresa), deve-se abrir vista a parte quando se tratar de fundamento fático – circunstância de fato qualificada pelo direito –, não devendo ser confundido com fundamento legal, sobre a qual o juiz, com base nas disposições legais e jurisprudenciais, baseia o seu entendimento. 2.1 Na situação posta, o autor/apelante tinha ciência da obrigatoriedade de recolher a taxa de cessão para que fosse possível efetivar a transferência do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Móveis e respectiva Cota a terceiro. Preliminar de violação ao princípio da não surpresa afastada. 4. Nos termos do art. 13 da Lei n.o 11.795/2008, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora. 5. Tendo em vista que não consta nos autos o comprovante de pagamento da taxa de cessão relacionado à cota cedida a terceiro, bem como que o Instrumento de Cessão de Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Móveis se refere a parte das cotas vinculadas ao veículo objeto do pacto, verifica-se não ser possível impor à instituição financeira ré/apelada a obrigatoriedade de transferir a titularidade das cotas para o terceiro cessionário, haja vista que a negativa em realizar a pleiteada transferência não é abusiva e não está eivada de ilicitude. 6. Inexistindo ilicitude ou abusividade na negativa relacionada à transferência das cotas do consórcio e não restando demonstrado a anuência da instituição financeira apelada, tem-se que a inscrição do nome do devedor em cadastros internos de proteção ao crédito é um direito do credor, ante a mora do devedor. 6.1. No mesmo sentido, não há que se falar em suspensão da cobrança das parcelas do consórcio ou condenação dos réus/apelado à restituição em dobro dos valores descontados na conta do ora apelante, haja vista que, em razão da titularidade das cotas ainda constar em nome do autor/recorrente, será deste a responsabilidade de quitação das prestações vinculadas ao Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, Referenciado em Bem Móvel. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, suscitando que o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa; b) artigo 10 do CPC, sustentando que o acórdão impugnado concluiu que apenas uma das cotas do consórcio (no 508) foi objeto da cessão de direitos em discussão e que não foi comprovado o pagamento da taxa da referida cessão, mas não possibilitou ao recorrente se manifestar sobre tal questão, incorrendo em vício da decisão surpresa; c) artigos 13 da Lei 11.795/2008, 3o, § 3o, inciso I, e 7-A, inciso II, ambos da Lei 12.414/2011, 43, §§1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor, 21, inciso XIII, da Lei 8.884/1994, 113 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que a inclusão e manutenção do nome do recorrente em cadastro interno de restrição de crédito ocorreu unicamente pelo fato de outros cessionários, para os quais transferiu sua posição contratual, terem se tornado inadimplentes. Afirma que toda cessão de posição contratual depende da anuência do cedido, ou seja, não foi realizada à revelia da administradora do consórcio. Acrescenta que a inclusão do seu nome em cadastro interno de restrição de crédito viola as cláusulas contratuais da boa-fé objetiva, configurando conduta abusiva; d) artigos 2o, 4o, 6o, inciso II, e 10, todos da Lei 11.795/2008, porque a restrição imposta ao direito do recorrente de aderir a novos grupos de consórcios não é adequada e muito menos necessária à proteção dos direitos dos demais participantes do grupo, já que bastaria à recorrida, em eventual tentativa futura de o recorrente ceder suas cotas, averiguar a capacidade econômico-financeira do adquirente e, se for o caso, recusar-se a aquiescer com o negócio; e) artigos 4o, inciso III, 30 e 35, inciso I, todos do CDC, sob o argumento de que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos ou serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor, integrando o contrato em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência na fase pré-contratual; f) artigos 6o, inciso VI, e 42, parágrafo único, ambos do CDC, afirmando que desde a tradição do bem vem sendo descontados valores, indevidamente, em sua conta bancária, razão pela qual faz jus à restituição em dobro do que já pagou até que ocorra a efetiva transferência de titularidade para o recorrido; g) artigo 39, inciso II, do CDC, defendendo ser devida a indenização por danos morais, pois a inclusão indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito por dívida de terceiros, seguida da recusa de transferência de cotas, agrediu não apenas seu interesse patrimonial imediato, como também seu nome, reputação e integridade psíquica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 355, 370 e 371, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 10 do CPC, 2o, 4o, 6o, inciso II, 10 e 13, todos da Lei 11.795/2008, 3o, § 3o, inciso I, e 7-A, inciso II, ambos da Lei 12.414/2011, 4o, inciso III, 6o, inciso VI, 30, 35, inciso I, 42, parágrafo único, e 43, §§1o e 2o, todos do CDC, 21, inciso XIII, da Lei 8.884/1994, 113 e 422, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 39, inciso II, do CDC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025